Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712549-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS RECORRIDO: EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. MAJORAÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E TRABALHO DO PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA AO § 8o DO ARTIGO 85 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação aos honorários de sucumbência, o art. 85 do NCPC, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 2. Nos termos do § 8o do art. 85 do NCPC, quando o valor da causa for muito elevado ou irrisório, o magistrado fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, uma vez que razoável e proporcional aos esforços envidados pelo patrono da parte adversa, tendo em vista a baixa complexidade da causa. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inobservância dos critérios legais de fixação dos honorários de sucumbência, não sendo caso de arbitramento por equidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004